Tribunal: STF
Processo: HC 209589
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.960.306/RS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça. 



    Depreende-se dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III, IV e VI, e §7º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 32, §1º-A e §2º, da Lei 9.605/98 (Documento 2). 



    Posteriormente, o Juízo de origem revogou a prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Buscando o restabelecimento da custódia, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, conforme ementa:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. O AGIR DO RÉU RESSALTA EXTREMA GRAVIDADE E AS LESÕES OCASIONADAS NAS VÍTIMAS SÃO JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES PARA IMPOR A SUA SEGREGAÇÃO QUE, SOMADAS A POSTERIOR NOTÍCIA DE QUE O RÉU NÃO ESTARIA CUMPRINDO AS RESTRIÇÕES DE APROXIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESCUMPRINDO MEDIDAS PROTETIVAS DE SEU CONHECIMENTO, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR EFETIVAMENTE SE IMPÕE. HÁ HISTÓRICO DE AGRESSÕES E VIOLÊNCIAS EMPREENDIDAS POR ELE NA CONJUNTURA DO LAR, O QUE SINALIZA A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO COM RESULTADOS MAIS GRAVES, CASO LHE SEJA OPORTUNIZADA LIBERDADE. 



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual foi conhecido, para não conhecer do apelo especial. Na sequência, Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o paciente cumpriu à risca todas as cautelares que lhe foram impostas tanto pelo Juizado da Violência Doméstica (onde a Medida Protetiva já foi arquivada por falta de interesse da vítima), quanto pela Vara do Júri, processo em fase de instrução (onde a vítima já prestou depoimento informando que não tem medo do paciente); (b) não há nenhuma notícia de que a vítima tenha se sentido amedrontada pela soltura do acusado, que já perdura por quase 1 ano. Pelo contrário: ao tomar conhecimento de que a prisão do paciente fora redecretada, a vítima, por intermédio de advogados constituídos, juntou aos autos a manifestação, onde ela própria postulou a revogação da prisão e substituição por medidas cautelares, anexando a seguinte declaração, datada de 23/04/2021, de próprio punho; e (c) A Defensoria Pública, que representa a vítima, postulou o arquivamento dos autos da Medidas Protetivas, informando que a vítima voltou a se relacionar com o Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que o paciente possa responder ao feito em liberdade, com a manutenção das cautelares diversas aplicadas pelo Juízo de origem.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente